Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-84.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ROCHA - CPF: 412.502.909-10 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E CONDENAR EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação do autor para declarar inexistente a relação jurídica relativa a contrato digital e condenar o banco ao pagamento de danos morais e restituição simples dos valores descontados.

Alegação de omissão quanto à análise da possibilidade de compensação de valores creditados ao autor, visando evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação de valores supostamente depositados pelo banco ao autor antes da declaração de inexistência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à introdução de matérias não devolvidas ao tribunal, tendo em vista que o pedido de compensação não integrou o objeto da apelação.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de questão não devolvida à instância superior não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S.A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto ao Banco C6 Consignado S.A., a fim de declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato no 010120593189

firmado por meio digital, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, e à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão teria incorrido em omissão, pois não analisou a possibilidade de compensação dos valores depositados pelo banco diretamente na conta bancária do embargado, conforme comprovante acostado aos autos. Aduz que, diante da inexigibilidade do contrato e da determinação de devolução dos valores descontados, deveria ser reconhecido o direito à compensação dos valores eventualmente creditados em favor do autor, evitando-se enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada e autorizada a compensação de valores, observada a eventual restituição de saldo remanescente.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência de omissão, defendendo que os embargos opostos pelo banco visam, em verdade, rediscutir matéria de mérito já decidida, o que se mostra incabível na estreita via dos declaratórios. Argumenta que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação da contratação regular, bem como reconheceu a vulnerabilidade do consumidor e as peculiaridades do caso concreto, de modo que requer a rejeição dos embargos de declaração (id 296394862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia nos presentes embargos de declaração restringe-se à alegada omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de compensação de valores supostamente depositados pelo Banco C6 Consignado S.A. na conta bancária do autor, Luiz Gonzaga Rocha, antes da declaração de inexistência do contrato digital no 010120593189.

Importante contextualizar que a apelação que deu origem ao acórdão embargado foi interposta exclusivamente pelo autor, Luiz Gonzaga Rocha, que buscava a declaração de inexistência da relação jurídica com o Banco C6 Consignado S.A., a repetição em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais. O Banco C6 Consignado S.A., ora embargante, não interpôs recurso de apelação.

Dessa forma, a matéria alusiva à compensação de valores não integrava o objeto da apelação julgada e, portanto, não poderia ter sido objeto de pronunciamento pelo colegiado, pois não devolvida à instância superior. O acórdão estava adstrito a examinar as questões devolvidas pelo recurso do autor, não cabendo decidir sobre aspectos não impugnados, ou inovar no julgamento para além do que foi suscitado e devolvido em grau recursal.

A oposição de embargos declaratórios não se presta a ampliar os limites objetivos do recurso examinado, tampouco pode ser manejada para introduzir questões que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente, por meio do recurso cabível. Trata-se de medida destinada exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não autoriza reanálise do mérito ou ampliação do debate para matérias não ventiladas na fase recursal.

Assim, o fato de a compensação de valores não ter sido examinada no acórdão embargado decorre do fato de que essa matéria não integrava a devolução recursal e, por consequência, não havia omissão a ser sanada. A alegação do banco revela, em verdade, inconformismo com os limites do julgamento da apelação e, portanto, não se ajusta à finalidade dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025